Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709090-31.2019.8.07.0009 APELANTE: GLAUCIANE DE SOUSA NEVES BUKVAR APELADO: CENTRO CIRURGICO ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, LINEU HENRIQUES CAMARGOS JUNIOR, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME DESPACHO À apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 29/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR